Tribunal: TJDFT
Processo: 0723243-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723243-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: AUTO SOCORRO FERREIRA LTDA - ME DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 37426355. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (STJ, T 1., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR